Tribunal: STF
Processo: RC 1373
Classe: RC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL (DECRETO-LEI N. 898/69, ART. 14).
APLICAÇÃO DA LEI N 6.683, DE 28.08.79, QUE CONCEDEU ANISTIA A TODOS
QUANTOS, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 2 DE SETEMBRO DE 1961 E 15 DE
AGOSTO DE 1979, COMETERAM CRIMES POLITICOS. PUNIBILIDADE EXTINTA.
RECURSOS PREJUDICADOS, DADA A NATUREZA JURÍDICA DA ANISTIA.